Tribunal: TCU
Processo: 008.704/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da impugnação parcial de despesas realizadas com recursos de convênio tendo por objeto "Desenvolver Ações de Prevenção de Doenças, Promoção e Recuperação de Saúde dos Povos Indígenas no estado do Paraná, em caráter complementar e em parceria com a Funasa."

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em decorrência da impugnação parcial de despesas com recursos do Convênio 2892/2006 (Siafi 582947), celebrado entre a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e a Associação de Defesa do Meio Ambiente de Reimer com o objetivo de "Desenvolver Ações de Prevenção de Doenças, Promoção e Recuperação de Saúde dos Povos Indígenas no estado do Paraná"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas dos responsáveis Associação de Defesa do Meio Ambiente de Reimer (06.303.088/0001-05), Eduardo Flávio Zardo (XXX.856.009-XX) e Vitor Jorge Woytuski Brasil (XXX.495.209-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c com os arts. 1o, inciso I, e 209, incisos II e III, do RI/TCU; 9.2. condenar os responsáveis, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, a pagar, solidariamente, os valores relacionados a seguir, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas até o dia do efetivo pagamento, e fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, para que comprovem perante este Tribunal o recolhimento do montante aos cofres da Fundação Nacional de Saúde (Funasa): 9.2.1. débitos de responsabilidade solidária da Associação de Defesa do Meio Ambiente de Reimer (06.303.088/0001-05) e de Eduardo Flávio Zardo (XXX.856.009-XX): Valores originais (R$) Datas das ocorrências 164,21 7/4/2009 50.701,37 25/5/2009 20.126,67 25/5/2009 29.606,67 25/5/2009 5.545,83 25/5/2009 20.227,78 25/5/2009 9.2.2. débitos de responsabilidade solidária da Associação de Defesa do Meio Ambiente de Reimer (06.303.088/0001-05) e de Vitor Jorge Woytuski Brasil (XXX.495.209-XX): Valores originais (R$) Datas das ocorrências 203.675,91 25/5/2009 84.276,97 25/5/2009 32.118,42 25/5/2009 82.130,68 25/5/2009 1.071,49 25/5/2009 9.2.3. débito de responsabilidade solidária da Associação de Defesa do Meio Ambiente de Reimer (06.303.088/0001-05), de Vitor Jorge Woytuski Brasil (XXX.495.209-XX) e de Eduardo Flávio Zardo (XXX.856.009-XX): Valor original (R$) Data da ocorrência 148.335,00 25/5/2009 9.3. aplicar aos responsáveis, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores a seguir indicados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias da notificação, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, para que comprovem perante este Tribunal o recolhimento da respectiva quantia aos cofres do Tesouro Nacional, a qual deverá ser atualizada monetariamente a partir da data do presente acórdão, se paga após o vencimento: Responsável Multa (R$) Associação de Defesa do Meio Ambiente de Reimer (06.303.088/0001-05) 130.000,00 Vitor Jorge Woytuski Brasil (XXX.495.209-XX) 105.000,00 Eduardo Flávio Zardo (XXX.856.009-XX) 52.000,00 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, observada a forma do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. enviar cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e voto, à Procuradoria da República no Estado do Paraná, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para as medidas que entender cabíveis; 9.7. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e à Funasa.